Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL. ADQUIRENTE. BOA-FÉ. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM PÚBLICA.
1. Age de boa-fé o embargante que comprova a aquisição do imóvel em momento anterior à penhora deferida no processo principal, ausente restrição no registro imobiliário à época. Demonstrada a posse de boa-fé anterior à indisponibilização do bem gravado pela penhora, não pode subsistir a constrição.
2. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deve ser paga por aquele que deu causa ao processo. Constatado nos embargos de terceiro que os embargados deram causa ao ajuizamento da ação, devem estes responder pelos ônus de sucumbência.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema Repetitivo n. 1.076, considerou que não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que se configure reforma em prejuízo das partes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação desprovida.